Tribunal: TJSP
Processo: 1015483-54.2017.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de Declaração opostos – Interposição fundada no art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil – Ausência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição no acórdão – . Caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1015483-54.2017.8.26.0003/50000
1
Registro: 2020.0000028630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015483-54.2017.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
PINHEIRO ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA e P S
ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA, é embargada DULCE
CAVALIERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) e SILVIA ROCHA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015483-54.2017.8.26.0003/50000 -Voto no 8135-JV
2
COMARCA: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara
EBTE.: Pinheiro Administração e Imóveis e Participações Ltda
EBTE.: P.S. Engenharia Construção e Comércio Ltda
EBDO.: Dulce Cavalieri
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8135
EMENTA: Embargos de Declaração opostos
Interposição
fundada no art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil
Ausência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição no
acórdão . Caráter infringente Embargos rejeitados.
Vistos.
1) Trata-se de embargos de declaração opostos por PS Engenharia
Construção e Comercio Ltda contra o acórdão de fls. 515/522, que deu provimento ao
recurso para julgar procedentes os “embargos de terceiros, desconstituir a arrematação e
determinar a liberação do bem, reintegrando a embargante na posse do imóvel.” (fls.
522).
Alega a embargante que por figurar apenas como arrematante, “não se opondo
a qualquer ato do processo, nem dificultando seu andamento, figurando como parte por
ter arrematado de boa fé o objeto da presente, requer seja corrigido o erro material
contido no r. acórdão” (sic fls. 03).
Com efeito, requer o acolhimento dos embargos para que seja “liberada do
pagamento dos honorários advocatícios, custas e despesas processuais em favor da
embargada”.
2) A empresa Pinheiro Administração de Imóveis e Participações Ltda
também opôs embargos de declaração, alegando, inicialmente, que o acórdão incorreu em
omissão em relação a fatos e atos processuais que inviabilizam a concessão dos benefícios
da justiça gratuita à parte embargada.
Aduz que o benefício foi requerido e indeferido, na fase de conhecimento.
Porém, a embargante não interpôs agravo de instrumento, fazendo incidir
acerca da questão, os efeitos da preclusão.
Nesse sentido, alega que a despeito de requerer novamente o benefício em sede
de apelação, não trouxe aos autos qualquer elemento novo que justificasse a concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015483-54.2017.8.26.0003/50000 -Voto no 8135-JV
3
benefício.
No mais, alega que o acórdão incorreu em erro de fato, ao não analisar as
alegações da embargante que evidenciam a intempestividade dos embargos de terceiro.
Sustenta que a decisão que se pronuncia (ou não) sobre a intempestividade da
defesa não pode ser impugnada por agravo de instrumento, razão pela qual não se sujeita à
preclusão.
Outrossim, alega erro de fato ao considerar inaplicáveis na espécie, os prazos
do art. 674, CPC/2015, na medida em que “não há como sustentar que a Embargada não
tinha ciência dos autos em que houve a penhora e posterior alienação em hasta pública do
bem objeto do litígio”.
No mais, aponta a ocorrência de omissão e erro de fato, sobre a alegação de que
a autora/apelante não demonstrou a posse do imóvel objeto da lide.
Ante o exposto, requer o acolhimento dos embargos e o aclaramento das
questões suscitadas, atribuindo-se ao julgado efeitos infringentes.

É o relatório.
Conheço os embargos de declaração deduzidos porque tempestivos, mas não
lhes dou provimento, quanto ao mérito, posto que não restaram verificadas, in casu,
quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC.
Decido, outrossim, ambos os embargos em conjunto.
1) Embargos deduzidos por PS Engenharia, Construção e Comércio
Ltda.:
Analisando-se a decisão, à luz das alegações deduzidas pela embargante PS
Engenharia, Construção e Comércio Ltda., nela não se verifica qualquer incongruência.
Tampouco foi omitido ponto sobre o qual esta C. Câmara deveria se
pronunciar.
Não obstante, consigne-se que a condenação da arrematante, ora embargante,
ao pagamento de verbas de sucumbência ocorre em razão do princípio da causalidade.
De fato, como bem anotado no acórdão embargado, “ao tempo da
arrematação, pendia sobre o imóvel registro de título concernente a aquisição válida e
eficaz, anterior ao crédito da exequente, Pinheiro Administração de Imóveis e
Participação Ltda., declarado pela sentença proferida nos autos da ação de despejo. Tal
fato não poderia ter passado desapercebido à arrematante ou a qualquer outro
interessado, na medida em que pode ser tido como óbice à alienação judicial do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015483-54.2017.8.26.0003/50000 -Voto no 8135-JV
4
(...)
Relativamente ao reembolso dos honorários do leiloeiro, não assiste razão a
arrematante, na medida em que, ao contrário do que sustenta, os fundamentos utilizados
pela embargante não podem ser considerados fatos novos, pois decorrentes de título
registrado na matrícula do imóvel antes mesmo do ajuizamento da ação de despejo e, por
isso, dotado de publicidade e efeito erga omnes, repita-se.”.
Do exposto, bem se vê que a linha de raciocínio adotada que culminou na
condenação ao pagamento de verbas de sucumbência, foi suficientemente explicitada no
acórdão embargado, não havendo, por conseguinte, o que ser aclarado.
Em verdade, a embargante, não se conformando com o juízo de valoração dos
elementos de convicção, busca com este recurso discutir sua condenação ao pagamento de
honorários de sucumbência, situação inadmissível em sede de embargos de declaração.
Com efeito, dado o nítido propósito infringente, não há que se falar em
integração ou aclaramento do acórdão embargado.
Destarte, veiculando por meio de embargos matéria estranha às hipóteses de
cabimento previstas no art. 1.022 do NCPC, de rigor o seu não provimento.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência.
A propósito, veja-se:
Não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ, Corte
Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 24/4/2005, DJU 23/5/2005).
Não pode passar sem observação, também, que o livre convencimento do Juiz é
princípio inseparável da própria atividade judicante, que há de ser muito mais informada
pela ética do que pela estética. Deve ele ser extraído dos fatos e circunstâncias constantes
dos autos, mesmo quando não alegados pelas partes.
É certo que ao assim dispor não se está pretendendo afirmar livre
convencimento, com simples e mero arbítrio; posto que a convicção resultante da pesquisa
e do exame detalhado dos autos há de vir suficientemente motivada, como de fato foi, in
casu, como aliás dá conta a transcrição do julgado, acima efetuada.
Portanto, de rigor a rejeição dos embargos de declaração opostos por PS
Engenharia.
1) Embargos
de
Declaração
deduzidos
por
Pinheiro
Administração de Imóveis e Participações Ltda.:
Relativamente aos embargos de declaração de Pinheiro Administração de
Imóveis e Participações Ltda., também não há que se falar em omissão, contradição ou
obscuridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015483-54.2017.8.26.0003/50000 -Voto no 8135-JV
5
Neste sentido, observo que a embargante pretende apenas rediscutir a matéria
decidida por não se conformar com o resultado do julgamento.
É o que o ocorre em relação à alegação de omissão em relação a fatos e atos
processuais que inviabilizam a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
De fato, não se olvidou do pedido de gratuidade deduzido pela autora, na fase
de conhecimento.
Contudo, nunca é demais lembrar que os benefícios da gratuidade processual
podem ser requeridos a qualquer tempo e grau de jurisdição.
Com efeito, ao contrário do que sustenta a embargante, de rigor anotar que a
autora/apelante trouxe aos autos novos elementos (fls. 484/490), o que viabilizou a análise
do pedido de justiça gratuita.
No mais, afigura-se evidente o propósito infringente da embargante ao veicular
a rediscussão da fundamentação que culminou no afastamento da tese de intempestividade
sob o rótulo de omissão e erro de fato.
Não obstante, consigne-se que o acórdão foi claro ao consignar que “Porém,
não pode passar sem observação, o fato de que prevalece no C. Superior Tribunal de
Justiça o entendimento de que o termo inicial do prazo para interposição dos embargos de
terceiro é a data da efetiva turbação da posse quando o embargante, como no caso, não
teve prévia ciência do processo em que deliberada a constrição. Em outras palavras, o
terceiro alheio ao processo de execução (caso dos autos) pode defender sua posse sem
estar submetido aos prazos constantes do art. 675, do CPC”.
Com efeito, não há que se falar em omissão.
Relativamente a arguição de omissão e erro de fato, sob a alegação de que a
autora/apelante não demonstrou a posse do imóvel objeto da lide, nada há que ser aclarado,
visto que o propósito, mais uma vez, é infringente.
Em verdade, verifico que a embargante, não se conformando com o resultado
do julgado, se propõe a discutir o mérito dos fundamentos que culminaram no acolhimento
do recurso da autora, concluindo, ao final, pela ocorrência de error in judicando.
Em outras palavras, a embargante pretende novamente discutir questões
relacionadas ao mérito do recurso, com nítido propósito infringente, o que é vedado pelo
ordenamento jurídico.
Neste sentido, observo que a embargantes já teve a oportunidade de expor suas
razões recursais, de forma que, veiculando por meio de embargos matéria estranha às
hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do NCPC, de rigor o seu não provimento.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015483-54.2017.8.26.0003/50000 -Voto no 8135-JV
6
A propósito, veja-se:
Não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ, Corte
Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 24/4/2005, DJU 23/5/2005).
Não pode passar sem observação, também, que o livre convencimento do Juiz é
princípio inseparável da própria atividade judicante, que há de ser muito mais informada
pela ética do que pela estética. Deve ele ser extraído dos fatos e circunstâncias constantes
dos autos, mesmo quando não alegados pelas partes.
É certo que ao assim dispor não se está pretendendo afirmar livre
convencimento, com simples e mero arbítrio; posto que a convicção resultante da pesquisa
e do exame detalhado dos autos há de vir suficientemente motivada, como de fato foi, in
casu, como aliás dá conta a transcrição do julgado, acima efetuada.
Portanto, de rigor a rejeição dos embargos de declaração opostos por PS
Engenharia
Com tais considerações, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração
opostos pelas requeridas.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator